Tribunal: TJMT
Processo: 0004084-76.2012.8.11.0055
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004084-76.2012.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO CESAR DE FIGUEIREDO - CPF: 788.522.771-53 (APELANTE), MARTA NUBIA DE MEDEIROS - CPF: 822.969.951-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÂNSITO - HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DA LEI Nº 9.503/97) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DA DEFESA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO - IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA NÃO COMPROVADAS ESTREME DE DÚVIDAS - INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO­­­
- ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO PROVIDO.

1. Inexistindo nos autos lastro probatório suficiente para comprovar de forma insofismável que o apelante agiu com imprudência, negligência ou imperícia da condução de veículo automotor, revela-se imprescindível a reforma da sentença condenatória para absolvê-lo da imputação formulada (art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro) em atenção ao art. 386, VII, da Lei Adjetiva Penal e o brocardo jurídico
in dubio pro reo.

2. Recurso provido, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Recurso de

Apelação Criminal

interposto em benefício de
Paulo Cesar de Figueiredo
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0004084-76.2012.8.11.0055 - Cód. 144472, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 302, §1º, inciso IV, da Lei nº 9.503/97
(homicídio culposo na direção de veículo automotor), à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, além da pena acessória de
suspensão da habilitação ou permissão para dirigir pelo prazo de 02 (dois) meses
(id. 115276484 - Pág. 308/318).

O insurgente, forte nas razões encontradiças no id. 115276487 busca sua
absolvição
, sob o viés da insuficiência probatória para sustentar o édito condenatório, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP e incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo.

Contrarrazões ministeriais são vistas no id. 119815990, pugnando-se pelo
desprovimento
do recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Jorge da Costa Lana, é pelo
provimento do recurso
, consoante entendimento assim sumariado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – IN DUBIO PRO REO - PELO PROVIMENTO DO RECURSO”
(id. 124507676).

É o relatório.

Inclua-se pauta julgamento, visto que na espécie o RITJMT dispensa revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme articulado na denúncia, no dia 29 de março de 2012, por volta de 16h40min, em via pública, mais precisamente no cruzamento entre as Ruas José Florentino Cudrin (rua 15) e Sebastião Barreto (rua 8), no Centro, na comarca de Tangará da Serra/MT,
Paulo Cesar de Figueiredo

praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor
, tendo como vítima Marta Núbia de Medeiros

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial que o acusado, motorista de ônibus,
estava trabalhando com o transporte de passageiros
pela Rua José Florentino Cudrin (antiga rua 15),
em seu sentido único de tráfego, enquanto que, paralelamente ao lado direito do veículo, a vítima vinha em sua bicicleta junto ao meio-fio.

Ocorre que no cruzament
o com a Rua Sebastião Barreto (rua 8), de
forma imprudente e negligente, o implicado “
efetuou manobra de conversão à direita com um ângulo muito pequeno, não percebendo a presença da ciclista
”(perícia, fl. 49), como bem se vê das “figuras 7 a 14” (fls. 44-48), atropelando e arrastando a vítima e sua bicicleta por cerca de 10m, conforme dinâmica retratada na figura 14” (fl. 48). O denunciado somente parou o veículo após ser avisado aos gritos pelos passageiros
” (id. 115276484 - Pág. 13/14).

Consta ainda que reprodução simulada do acidente concluiu pela responsabilidade do
“denunciado Paulo Cesar de Figueiredo pelo fato e morte da vítima, tendo “como
causa determinante para o evento em tela a associação entre negligência e imprudência do condutor do veículo ônibus ao dirigir de forma desatenta e praticar velocidade incompatível com aquela exigida para a manobra
que realizaria na Rua 15 para acessara Rua 8
” (id. 115276484 - Pág. 13/14).

Por esse fato, Paulo Cesar foi

condenado nos termos da denúncia
após regularmente processada a ação penal e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância,

exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, para que seja absolvido, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código e homenagem ao princípio do
in dubio pro reo.

Pois bem. Como se sabe, o
crime culposo
é aquele resultante da
inobservância de um cuidado necessário, manifestada na conduta produtora de um resultado objetivamente previsível, através de imprudência, negligência ou imperícia
(art. 18, inciso II, do CP). Para sua caracterização, portanto, necessária a verificação de determinados requisitos
: a) conduta realizada com quebra de um dever de cuidado objetivo de cuidado; b) resultado involuntário; c) nexo causal entre a conduta e resultado; d) tipicidade; e) previsibilidade objetiva
.

No vertente caso, buscou a acusação comprovar no decorrer da instrução processual que o apelante agiu de maneira imprudente/negligente ao conduzir o veículo ônibus e realizar manobra de curva à direita, a qual acabou atropelando a vítima ciclista que trefegava ao lado, causando-lhe a morte.

Ocorre que, em análise ao conjunto probatório contido nos autos, vê-se que,
em que pese a comprovação da autoria e da materialidade do fato,
não restou demonstrado, inequivocamente
, que a conduta do réu estava dotada de imprudência
/negligência
, elemento essencial para a tipicidade do crime previsto no art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Isso porque
as próprias considerações técnicas e a conclusão do laudo divergem entre si
, ao pontuar que
“considerando que o local do acidente, a manobra feita pelo motorista do ônibus (conversão a direita) e o tamanho do veículo não permitem o emprego de velocidade superior à permitida nas vias em questão; Considerando que a visibilidade de ambos os retrovisores externos (direito e esquerdo) do ônibus é limitada, não permitindo que toda a lateral externa do veículo seja vista pelo motorista, e que normalmente este é capaz de ver apenas os dois terços posteriores da lateral direita do veículo
” e concluir que “
como causa determinante para o evento em tela a associação entre negligência e imprudência do condutor do veículo ônibus ao dirigir de forma desatenta e praticar velocidade incompatível com aquela exigida para a manobra que realizaria na Rua 15 para acessar a Rua
8” (id.115276484 – pág. 86/114).

Ademais,
verifica-se que as versões das testemunhas constante no aludido laudo são conflitantes entre si
, pois enquanto
Elaine Santos Barbosa
assevera que o motorista do ônibus conduzia em alta velocidade e não percebeu a presença da ciclista até o acidente já haver ocorrido,
Walquiria Marques
afirmou que ônibus trafegava em baixa velocidade e rente a calçada e que somente viu a ciclista no momento em que o ônibus estava muito próximo a ela (id.115276484 – pág.100 e 106).

Ouvida na fase policial, a primeira testemunha declara que o motorista não teve culpa alguma, pois a vítima estava de bicicleta e não parou na esquina, chegou e entrou direto, quando o ônibus efetuou a manobra, lhe atropelado. Frisou também que “
onde ocorreu o acidente é uma rua fechada e tinha carro estacionado dos dois lados da rua, e o motorista não viu que a ciclista vinha vindo e ela também não parou para que o ônibus passasse, chegou e entrou direto”
(Id. 115276484 – pág.46).

Já em juízo, narra ter visualizado a vítima mais à frente do ônibus e que a mesma se emparelhou com o ônibus onde o mesmo efetuou a curva, em velocidade excessiva, atropelando a vítima.

Por sua vez, Walquiria Marques mantendo simetria com a declaração anteriormente prestada (id. 11527-6484 – pág. 44), na fase judicial
destaca que o réu não teve culpa do ocorrido, pois a ofendida não parou para que o ônibus fizesse a curva onde a mesma foi atropelada, sendo que o motorista além de empregar velocidade normal para fazer a curva, não teria como ver a ciclista na motocicleta
. Nesse sentido ressalta que “
pra mim que ele não tava rápido não moço, porque se você vai fazer uma esquina do jeito que é apertadinho lá não tem como você fazer uma velocidade rápida não e eu já andava com ele a muito tempo
” (trecho extraído do parecer de id. 124507676).

O
apelante
nas oportunidades em que foi ouvido
(id. 115276484 - Pág. 48 e 115276493)
buscou afastar de si o elemento subjetivo culpa
, ao descrever que não viu a vítima, pois ela se encontrava no ponto cego do ônibus e que só parou porque os passageiros gritaram e ouviu o barulho de pneus estourando. Em arremate, salientou que não fez a curva da maneira como consta na denúncia, pois seria impossível fazer a curva fechada no local com o ônibus.

Portanto, havendo divergências entre a situação fática pela pelas testemunhas oculares e a prova técnica realizada, inexiste lastro probatório suficiente para sustentar a condenação, sendo de rigor a reforma do r.
decisum
reprochado, em homenagem ao
in dubio pro reo
. Não restando provado, indene de dúvidas, que o réu agiu com imprudência, negligência ou imperícia da condução de veículo automotor, a absolvição dele é medida que se impõe.

É de notória sabença, para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um juízo de certeza por parte do julgador quanto à responsabilidade pelo cometimento da infração penal. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência, por força do qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

Ou seja, havendo a menor dúvida sobre a responsabilidade pelo fato discutido em juízo, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do brocardo jurídico acima citado.

A linha intelectiva adotada reafirma a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, havendo precedente, inclusive, desta Terceira Câmara Criminal:

“(...) Comprovada a materialidade do crime de homicídio culposo e diante da inexistência de provas seguras acerca da culpabilidade do condutor do veículo automotor, elemento essencial para a tipicidade penal do referido delito, impõe-se a absolvição do apelante com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, aplicando-se, a seu favor, o aforismo in dubio pro reo. Apelo provido.”
(TJMT– Ap. 63063/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018).

“(...) 2. Muito embora a materialidade e a autoria sejam incontestáveis, impõe-se a reforma do édito condenatório para absolvição do apelante, diante da inexistência de provas inequívocas acerca da sua imprudência na condução do veículo automotor, elemento essencial para a tipicidade do crime previsto no art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, aplicando-se na hipótese o brocardo jurídico in dubio pro reo”
(N.U 0000079-95.2012.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020).

Desta feita, à míngua de provas robustas a comprovar a responsabilidade do apenado pelo evento danoso mediante conduta culposa, a decisão de piso merece reparos nesse particular, de modo a absolvê-lo da imputação realizada em sede de denúncia, conforme art. 386, VII do Código de Processo Penal.

CONCLUSÃO

Desta feita, por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,

dou provimento
ao recurso interposto por Paulo Cesar de Figueiredo, a fim de reformar a r. sentença condenatória fustigada e absolvê-lo da imputação constante da denúncia, com fulcro na insuficiência de provas acerca da sua culpa, nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022